Tribunal: STF
Processo: HC 255255
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Narra o impetrante a existência de “violação ao art. 59 do Código Penal – CP, ao art. 617 do Código de Processo Penal – CPP e ao art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, porque o Tribunal de origem afastou a valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, porém não promoveu a redução proporcional da pena, e não reconheceu a minorante referente ao tráfico privilegiado” (eDOC. 1, p. 2). 



    Sustenta-se, também, “a falta de fundamentação concreta a autorizar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, haja vista que meras suposições não são suficientes para impedir o reconhecimento do redutor e que deve ser garantido ao ora paciente a aplicação da benesse na fração máxima” (eDOC. 1, p. 2). 



    À vista dos argumentos acima, pugna-se pelo “conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja garantida a vigência do artigo 59 do CP, do artigo 617 do Código de Processo Penal e do §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06” (eDOC. 1, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante insurge-se quanto à violação ao art. 59 do Código Penal – CP, ao art. 617 do Código de Processo Penal – CPP e ao art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.



    Nesse sentido, olvidou-se de instruir o feito com cópia do ator coator, sentença e acórdão de apelação, atos jurisdicionais indispensáveis à compreensão da matéria. Esclareço que sem os referidos documentos, não há como verificar quais os fundamentos utilizados pelo Juízo ad quem quanto às supracitadas violações, pouco contribuindo, portanto, para comprovar os argumentos aduzidos. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente